Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-07.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600420-07.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/03/2021
Processo referência: 0600420-07.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600420-
07.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Lucimara Alves Pereira
Theisen, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de Guaratuba/PR, com fundamento
no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019
e, considerando a solidariedade de que trata o art. 17, § 9º da Res. TSE 23.607/19, determinou o
recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC - R$ 1.785,86, ao
Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação nos autos,
no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelo recorrente, Lucimara Alves Pereira Theisen, candidato eleito para o cargo
de Vereador, no município de Guaratuba/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, desaprovadas
em razão da irregularidade apontada no recebimento de recursos do FEFC por partido diverso
daquele a que o candidato pertence, ou seja, os valores do FEFC do DEM recebidos pelo candidato
a prefeito Roberto Cordeiro Justus do DEM e a candidata é do PSD e que houve realização de
pagamento com recurso de FEFC, tem-se que o repasse de recurso é vedado pela legislação. A
legislação é clara ao prever que é vedado o repasse de recursos do FEFC por partidos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados. É o que consta
expressamente do art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da Res. TSE nº 23.607/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN
VEREADOR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36412
716
10/06/2021 21:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.979

RECURSO ELEITORAL 0600420-07.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE: LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL E DE RECURSOS FINANEIROS
ORIUNDOS DO FEFC. CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. NÃO
CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFORMA DA
SENTENÇA. CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A Recorrente, candidata ao cargo de Vereador, recebeu de candidato ao cargo de
Prefeito doação estimável de materiais gráficos, bem como de recursos financeiros
oriundos do FEFC.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte
para as Eleições 2020.
3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços
advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.
Num. 36412716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:53:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021532599500000035516142
mero do documento: 21061021532599500000035516142

4.Considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença, é de se
dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas da Recorrente aprovadas
sem ressalvas, bem como afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN
contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou
desaprovadas as contas por ela prestadas - relativas a sua campanha ao cargo de Vereadora
pelo PSD no Município de Guaratuba, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos dos artigos 30,
inciso III, da Lei nº9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE, determinando,
ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$1.785,86 (mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), consoante disposto no artigo 17, §9º, da
Resolução nº23.607/19, do TSE.
2.A Recorrente alegou, em suas razões recursais, que não houve irregularidade nas doações a
ela feitas pelo candidato filiado ao DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do pleito
majoritário, Coligação juntamente com o PSD, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos de Partidos diversos, contanto
que estejam no bojo dos que integram a Coligação majoritária, encabeçada pelo doador.
4.Adiante, postulou como inexpressiva a falha apontada pelo d. Juízo
, requerendo, por
a quo
fim, o provimento do presente Recurso, para julgar aprovadas as suas contas.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que a Recorrente efetivamente recebeu doações de Partido diferente do
seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
6.Asseverou, ainda, que, em que pese a alegação da Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

Num. 36412716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:53:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021532599500000035516142
mero do documento: 21061021532599500000035516142

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por LUCIMARA ALVES

PEREIRA THEISEN contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de
Guaratuba, que julgou desaprovadas as contas por ela prestadas - relativas ao pleito de 2020,
em que concorreu ao cargo de Vereador pelo PSD – determinando ainda o recolhimento de
R$1.785,86 ao Tesouro Nacional.
3.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas no
entendimento de que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos
candidatos ao pleito proporcional filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia
recursal a ser enfrentada.
4.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que a Recorrente, filiada ao PSD, recebeu doações
estimáveis e recursos financeiros do candidato a Prefeito ROBERTO CORDEIRO JUSTUS,
que concorreu pela Coligação “Guaratuba de Cara Nova”
(PP/PDT/PTB/PSC/PL/DEM/PRTB/PTC/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PROS). Ou seja, o
Partido da Recorrente (PSD) e o Partido do doador (DEM) integravam a mesma coligação no
pleito majoritário.
5.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
6.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
7.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que a Recorrente recebeu do
candidato que apoiava no pleito majoritário doação estimada de materiais impressos de
publicidade, no importe total de R$653,00, além de R$1.000,00 em recursos financeiros.
8.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade nas referidas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
9.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS
E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a
doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
Num. 36412716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:53:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021532599500000035516142
mero do documento: 21061021532599500000035516142

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da Silva.
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
10.Por fim, vislumbra-se que o candidato do pleito majoritário pagou ainda serviços
advocatícios e contábeis, no importe total de R$133,86, sendo que estes gastos sequer
poderiam ser considerados como doações estimáveis, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res.
TSE nº23.607/2019:
§9º - O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios
e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
11.Ou seja, era até mesmo desnecessária a declaração de tais gastos na prestação de contas
da Recorrente, bastando seu lançamento na prestação do candidato que efetuou o pagamento.
12.Em conclusão, e considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença
para desaprovar as contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas

da Recorrente aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por LUCIMARA ALVES
conhecer e dar provimento
PEREIRA THEISEN para, reformando a sentença,
as
aprovar sem ressalvas
contas apresentadas pela Recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Guaratuba, bem como para
de valores ao Tesouro Nacional.
afastar a determinação de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600420-07.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIMARA ALVES
PEREIRA THEISEN VEREADOR, LUCIMARA ALVES PEREIRA THEISEN - Advogados do(a)
RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CEZAR DENILSON
MACHADO DE SOUZA - PR0035643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE
GUARATUBA PR
Num. 36412716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:53:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021532599500000035516142
mero do documento: 21061021532599500000035516142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36412716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:53:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021532599500000035516142
mero do documento: 21061021532599500000035516142